Tribunal: TJDFT
Processo: 0038114-80.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE PENHORA E LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE ALUGUERES. QUESTÕES RESOLVIDAS POR PROVIMENTO COLEGIADO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO DE PENHORA. CRÉDITO DETIDO PELA EXECUTADA EM AÇÃO DIVERSA E LOCATIVOS DIVERSOS. CABIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA DEVEDORA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. AÇÃO DIVERSA. CRÉDITOS COMPENSÁVEIS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PRECEDENTE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissintonia do julgado com o defendido pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional.
5. A compensação apenas tem o condão de transmudar-se em direito subjetivo quando duas pessoas forem, reciprocamente, credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, dispensável a aquiescência de ambas as partes, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos elencados, consoante a apreensão que emerge do preceituado pelos artigos 368 e 369 do Código Civil, que preceituam que, em detendo as partes negociais obrigações recíprocas, devem ser compensadas de conformidade com a expressão pecuniária que alcançam, notadamente porque a compensação consubstancia forma de extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem.
6. Sobeja da regulação legal que, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação legal tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, derivando dessa premissa que a mera alegação de crédito eventual germinado de ação judicial ainda não definitivamente julgada, pendente ainda de julgamento na via extraordinária, não evidenciando, portanto, a qualidade creditória e obrigação com os caracteres normativos, inviável que haja compensação dum crédito não liquidado com o débito que aflige o executado e é perseguido no ambiente de ação de execução movimentada em seu desfavor (CC, arts. 368 e 369).
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. Unânime.